Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PASEP. INTERESSE DE AGIR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o objeto da ação coletiva demanda a análise de aspectos individuais das contas vinculadas ao PASEP dos envolvidos, como a verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária e a existência de prejuízos específicos, é imprescindível a realização de perícia e o exame de cada situação dos correntistas.
2. A falta de especificação e individualização necessária na ação proposta compromete a utilidade e a adequação da via coletiva para resolver a controvérsia, afetando diretamente o interesse de agir.
3. Apelação não provida. Unânime.